Tribunal: TJPA
Processo: 0003085-73.2019.8.14.0030
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003085-73.2019.8.14.0030

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DE MARAPANIM

RECORRIDO: GONCALO MORAES DA SILVA, MUNICÍPIO DE MARAPANIM, MARIA ONEIDE PALHETA DA PAIXAO DA SILVA, MARILA STHEFANI PAIXAO DA SILVA, GONCADSON PAIXAO DA SILVA, GISELE PAIXAO DA SILVA, GLEIVIANE PAIXAO DA SILVA, GLEIVITON DA PAIXAO SILVA, GLEILUAN DA PAIXAO SILVA, GEICE ELLEN DA PAIXAO SILVA, GLEILUANE PAIXAO CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO. EX-SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. TEMA 1.189 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelos sucessores de Gonçalo Moraes da Silva contra decisão monocrática que alterou a sentença para declarar prescrita a pretensão de cobrança de valores de FGTS, com fundamento no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.336.848/PA, Tema 1.189 da Repercussão Geral. Os agravantes sustentam que, como a ação foi ajuizada em 06/06/2019, deve incidir a prescrição trintenária, conforme a modulação dos efeitos do julgamento do ARE 709.212/DF pelo STF, e não a prescrição quinquenal. O Município de Marapanim, embora intimado, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de cobrança de FGTS decorrente de vínculo temporário declarado nulo submete-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 ou à prescrição trintenária invocada pelos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo mantido pelo ex-servidor temporário possui natureza jurídico-administrativa e foi considerado precário e nulo, em razão da descaracterização de sua transitoriedade por sucessivas renovações incompatíveis com a regra de acesso mediante concurso público.

4.

O distrato do ex-servidor ocorreu em 31/10/1999, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 06/06/2019, quando já havia transcorrido prazo superior ao quinquênio prescricional.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.336.848/PA, Tema 1.189 da Repercussão Geral, estabelece que o prazo bienal previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal não se aplica aos servidores temporários com contratos declarados nulos, por se tratar de vínculo jurídico-administrativo.

6.

A pretensão de servidores temporários com contratos declarados nulos submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

7.

A prescrição trintenária é inaplicável ao caso, porque a relação examinada não possui natureza celetista, mas jurídico-administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: A pretensão de cobrança de FGTS decorrente de contrato temporário declarado nulo submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA Nº 0003085-73.2019.8.14.0030

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: GONCALO MORAES DA SILVA (FALECIDO)

AGRAVANTE: MARIA ONEIDE PALHETA DA PAIXÃO DA SILVA (VIÚVA)

AGRAVANTE: MARILA STHEFANI PAIXÃO DA SILVA

AGRAVANTE: GONÇADSON PAIXÃO DA SILVA

AGARAVANTE: GISELE PAIXÃO DA SILVA

AGRAVANTE: GLEIVIANE PAIXÃO DA SILVA

AGRAVANTE: GLEIVITON DA PAIXÃO SILVA

AGRAVANTE: GLEILUAN DA PAIXÃO SILVA

AGRAVANTE: GEICE ELLEN DA PAIXÃO SILVA

AGRAVANTE: GLEILUANE PAIXÃO CARVALHO

ADVOGADO: PEDRO PAULO SOARES ROSA (OAB/PA 28.144)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 32778477)

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ROBERTO ANTÔNIO PEREIRA DE SOUZA

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelos sucessores do senhor Gonçalo Moraes da Silva contra a decisão monocrática que alterou a sentença para declarar prescrita a pretensão ao FGTS, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1.189 da Repercussão Geral).

Em síntese, alega-se que, em razão de o ajuizamento da ação ter ocorrido em 06/06/2019, não há falar em incidência da prescrição quinquenal na cobrança judicial de valores devidos de FGTS, conforme a modulação dos efeitos do julgamento do ARE 709.212/DF pelo STF, sendo aplicável, no caso, a prescrição trintenária.

Pede-se que seja provido este recurso para reformar a decisão agravada.

Apesar de intimado, o Município de Marapanim não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido, mas desprovido. Explico.

No caso presente, cuida-se de vínculo precário nulo (ex-servidor temporário), restando desnaturada sua transitoriedade por sucessivas renovações (art. 37, IX, da CR/88), mostrando-se incompatível com a regra de acesso mediante concurso público, ressalvados os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração.

Contudo, o distrato do ex-servidor ocorreu em 31/10/1999, mas, como bem assinalado pelos agravantes, a ação fora ajuizada apenas em 06/06/2019, quando já havia sido ultrapassado, em muito, o quinquênio prescricional, conforme demonstrado pela decisão agravada.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE nº 1.336.848/PA (Tema 1.189 da Repercussão Geral) estabelece que
aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratar de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa
não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, entretanto,
incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932
. Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa.
Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932
.”

Com efeito, a contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

Dessa forma, tratando-se de vínculo jurídico-administrativo posteriormente declarado nulo, impõe-se reconhecer — tal qual constou na decisão recorrida — que a pretensão restou fulminada pela prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, sendo inaplicável à espécie a prescrição trintenária, eis que não se trata de vínculo celetista como tentam fazer crer os agravantes.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/06/2026